Tribunal: TJDFT
Processo: 0707711-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Processo : 0707711-62.2018.8.07.0018 DESPACHO Ao embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 26 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator